Tribunal: TJDFT
Processo: 0708764-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA ADMISSÍVEL DE DIREITOS AQUISITIVOS PERTENCENTES AO DEVEDOR/FIDUCIANTE, ORA EXECUTADO. AVALIAÇÃO NECESSÁRIA DOS DIREITOS OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. INSUFICIÊNCIA DA SIMPLES APURAÇÃO DO VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL FIDUCIARIAMENTE ALIENADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O fiduciante é quem toma dinheiro emprestado do fiduciário, que, em garantia do pagamento da dívida contraída, tem para si transferida a propriedade resolúvel de um imóvel. Perante este, que é credor/fiduciário, fica obrigado o devedor/fiduciante, a quem cumpre pagar integralmente o débito para que lhe seja restituída a plena propriedade do imóvel dado em garantia ao credor. Nos termos dos artigos 1.361 e 1.368-B, ambos do Código Civil, e dos artigos 23 e 25, ambos da Lei 9.514/1997, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com o credor/fiduciário, ao tempo que a parte devedora possui apenas a posse direta e o direito real de aquisição do bem, desde que adimplidas as obrigações que ensejaram a estipulação da garantia.
2. Não detendo o mutuário e devedor/fiduciante a propriedade do imóvel dado em garantia mediante alienação fiduciária, visto que somente possuidor direto, se executado, não pode a penhora incidir diretamente sobre o bem imóvel objeto de garantia. Legalmente admitida, porém, a penhora dos direitos aquisitivos que tem ele sobre o imóvel, cuja propriedade resolúvel pertence ao credor/fiduciário, pois dotados tais direitos de expressão econômica e regramento legal explícito, nos termos do art. 835, XII do CPC.
3. Quanto a esses direitos aquisitivos penhoráveis, sua expressão econômica há de ser aferia pelo somatório das parcelas pagas pelo devedor/fiduciante/executado ao credor/fiduciário com consideração do valor de mercado do imóvel e do que vier a ser apurado pela subtração do valor pelo qual foi avaliado o imóvel do montante referente ao saldo devedor e demais encargos contratuais ainda não pagos pelo devedor/fiduciante/executado ao credor/fiduciário. Mister, destarte, que a avaliação ultrapasse a simples apuração do valor do bem, sob pena de serem indevidamente alcançados direitos pertencentes ao credor/fiduciário e, portanto, estão fora da esfera patrimonial do devedor/fiduciante/executado.
4. Recurso conhecido e provido.